Tribunal: TJDFT
Processo: 0002848-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos. Conforme já relatado, a autora requereu a realização de audiência de conciliação, mas não compareceu ao ato, renovando, então, o pedido, o qual foi deferido. Antes mesmo da sua designação, no entanto, a autora desistiu da tentativa de composição, ensejando, assim, a revogação da ordem anterior e a manutenção da suspensão do processo. Diante disso, comparece aos autos, retratando-se da declaração anterior, para novamente afirmar interesse pela realização de acordo, pugnando a designação de audiência de conciliação. É a síntese do necessário. DECIDO. A tentativa de conciliação, de mediação e de outros métodos de solução consensual de conflitos já foi estimulada pelo Poder Judiciário, tanto na primeira instância, quanto nessa instância recursal, embora não tivesse sido concretizada. Sendo assim, indefiro o pedido reiterado, devendo a parte interessada buscar, extrajudicialmente, a tentativa de acordo com o réu e, em caso de composição, requerer a homologação judicial, em atenção ao princípio da economia processual. Intimem-se.